Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FÓRMULA ESPECIAL DE LEITE. ALIMENTO. NÃO INCLUSÃO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO.
1. É consabido que a saúde é direito de todos e que é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República.
2. O fato de determinado fármaco (ou fórmula alimentar) não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera automaticamente a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ.
3. A medida de urgência encontra amparo quando os relatórios e demais documentos médicos apontam, por exemplo, que o tratamento pelo medicamento/fórmula NOVAMIL RICE é o mais indicado para melhora do estado de saúde da parte usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), a qual muito provavelmente será prejudicada em sua subsistência no caso de demora na prestação jurisdicional.
4. Mantém-se, portanto, a premissa de que compete ao médico, não ao Poder Público, de maneira genérica, ou seja, sem uma solução minimamente eficaz, dizer qual o tratamento mais indicado ao paciente.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.